Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-23.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700909-23.2023.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAELA DA LUZ AGENOR RECORRIDO: JOSE PEDRO DA SILVA, JAQUELINE PEREIRA DE CASTRO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido para “condenar a ora recorrente ao pagamento da quantia de R$ 12.710,00 (doze mil e setecentos e dez reais), a título de danos materiais”. O recorrido ofereceu contrarrazões (ID. 51756373). O art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos arts. 29, I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs recurso sem, contudo, juntar as guia de custas e de preparo recolhidas. Devidamente intimada a comprovar sua condição de hipossuficiência ou, alternativamente, a recolher as referidas guias, a recorrente permaneceu inerte, conforme certificado no ID 52209828. Dessa forma, DEIXO DE CONHECER o recurso inominado por deserção. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e de honorários, estes fixado em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado 122 - FONAJE). Intimem-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator